Tribunal: TJDFT
Processo: 0750931-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750931-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AROUCHA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FERNANDO AROUCHA BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0709295-62.2021.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Quanto ao pedido de cumprimento de sentença de ID 213674472, verifica-se dos autos que a sentença de ID 205352262 não transitou em julgado, conforme consta no expediente deste processo e em razão do recurso de apelação interposto, portanto, indefiro, por ora, o pedido. Retifiquem-se os polos, conforme constava anteriormente. Após, aguarda-se o prazo concedido na certidão de ID 212956059 para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.” (ID n. 213912031, autos de origem) Nas razões, narra que a “decisão agravada indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, sustentando que, em razão da pendência de julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença final (ID 205352262), não seria possível processar o cumprimento de sentença dos honorários fixados no acórdão do agravo de instrumento no 0718748-67.2023.8.07.0000, ainda que este já tenha transitado em julgado” (ID n. 66759218, p. 3) Alega que a decisão agravada “contraria frontalmente o teor do acórdão proferido pela 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no agravo de instrumento no 0718748-67.2023.8.07.0000, que, ao transitar em julgado, constituiu título executivo judicial autônomo e exequível.” (ID n. 66759218, p. 3) Afirma que o “nos termos do art. 523 do CPC, a decisão que transita em julgado deve ser executada de imediato, permitindo ao credor o direito de promover o cumprimento de sentença, independentemente de outros recursos que eventualmente estejam em trâmite, desde que não possuam efeito suspensivo sobre o título executivo específico.” (ID n. 66759218, p. 3) Aduz: “Ademais, ainda que entenda que seja razoável o entendimento do juízo a quo acerca da impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos principais no intuito de se evitar confusões que possam decorrer da tramitação simultânea do cumprimento de sentença e do julgamento de mérito pendente, mostra-se plenamente possível e é bastante comum na prática processual a determinação de que cumprimento de sentença seja processado em autos apartados. A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI).” (ID n. 66759218, p. 4) Requer a antecipação da tutela recursal para “permitir o imediato processamento do cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais fixados no acórdão já transitado em julgado, no agravo de instrumento no 0718748-67.2023.8.07.0000” (ID n. 66759218, p. 4). Sustenta que a probabilidade do direito “é demonstrada pelo próprio trânsito em julgado do acórdão que fixou os honorários sucumbenciais. Conforme o art. 515, § 1o, do CPC, decisões judiciais transitadas em julgado possuem eficácia de título executivo judicial, garantindo ao agravante o direito ao cumprimento de sentença. Ademais, o art. 502 do CPC assegura a imutabilidade e obrigatoriedade da coisa julgada, não cabendo ao juízo de origem obstar o cumprimento de um título executivo consolidado.” (ID n. 66759218, p. 5) Afirma que o “perigo de dano está configurado na postergação do direito do agravante de ver satisfeito o crédito de honorários a que faz jus, causando-lhe prejuízos financeiros e processuais. Importante ressaltar o caráter alimentar dos honorários advocatícios, conforme reconhecido pelo art. 85, § 14, do CPC, que confere a esses valores natureza de verba essencial para a subsistência do advogado.” (ID n. 66759218, p. 5) Por fim, requer: “a) Diante dos requisitos preenchidos, requer-se a concessão da tutela antecipada para permitir o imediato processamento do cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, independentemente do julgamento da apelação pendente, garantindo-se ao agravante o exercício pleno do direito consolidado no título executivo judicial e a percepção de verba de natureza alimentar. b) No mérito, após o processamento das informações solicitadas, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformando a decisão agravada, deferindo-se o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão do agravo de instrumento no 0718748-67.2023.8.07.0000, já transitado em julgado, autorizando-se a execução imediata, independentemente da pendência de julgamento da apelação interposta contra a sentença de mérito. c) Pedido sucessivo: caso seja mantido o entendimento de impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos principais, que seja determinado o processamento em autos apartados, para garantir a adequada tramitação dos atos executórios e a preservação dos princípios processuais.” (ID n. 66759218, pp. 5-6) Preparo recolhido (ID n. 66759231). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso II do CPC (decisão interlocutória em cumprimento de sentença). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, o agravante requer a antecipação da tutela recursal para dar continuidade ao “processamento do cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais fixados no acórdão já transitado em julgado, no agravo de instrumento no 0718748-67.2023.8.07.0000” (ID n. 66759218, p. 4). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada. Verifica-se que, nos autos da ação de ressarcimento ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, o terceiro réu (JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO), representado pelo advogado agravante, foi excluído do polo passivo em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade (ID n. 152203140). O réu excluído do feito interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão, tendo requerido a condenação do autor (DISTRITO FEDERAL) ao pagamento de honorários sucumbenciais (AI no 0718748-67.2023.8.07.0000). Pelo acórdão do AI no 0718748-67.2023.8.07.0000, transitado em julgado em 26/1/2024 (ID n. 55307491), fixados os honorários nos seguintes termos: “Proposta ação de ressarcimento em desfavor de GESTÃO E INTELIGÊNCIA EM INFORMÁTICA LTDA, RICARDO TADEU BARBOSA DE SOUSA, JOSÉ CARLOS DE MORAES VASCONCELOS e AGLAIRTON LIMA DA SILVA, em contestação (id. 131263645 na origem) foi arguida a ilegitimidade da parte e, em réplica (id. 143327596 na origem), o autor anuiu nos seguintes termos: O Distrito Federal, em face do inteiro teor da Decisão 1323/2021 – TCDF e bem assim da Decisão 4690/2022 – TCDF, que analisou terminativamente a questão no âmbito da Corte de Contas, entende que razão assiste ao contestante, reconhece a ilegitimidade passiva do sócio, pugnando pela extinção da ação relativamente ao mesmo. Daí a exclusão do réu agravante por decisão (id. 152203140 na origem) que, integrada pela decisão em sede de embargos de declaração (id. 156589797 na origem), não fixou os honorários do advogado do réu excluído, porquanto apenas no julgamento do mérito da ação seria possível aferir o vencedor e quem seria o vencido, consequentemente, quem arcaria com o ônus para o pagamento das custas e honorários advocatícios. Nada obstante, como visto, não se trate de ônus pela derrota, e sim pela causalidade ao propor a ação. Portanto, o autor deve arcar com o pagamento dos honorários nos moldes do § único do art. 338 do CPC, isto é, entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Não sendo irrisório o valor da causa, como o agravante foi excluído após elaborada a contestação, sem maior complexidade na defesa e, além disso, sem a necessidade de instrução em audiência ou qualquer outra medida processual, razoável e proporcional a fixação da verba no mínimo legal. Ante o exposto, a decisão agravada deve ser reformada para condenar o autor-agravado ao pagamento dos honorários devidos ao advogado da parte excluída da lide, no valor equivalente a 3% (três por cento) do valor da causa. ( )” (ID n. 52941077, autos do AI no 0718748-67.2023.8.07.0000) Em 29/7/2024, foi publicada sentença nos autos da ação de ressarcimento pela qual reconhecida a prescrição da obrigação em relação aos demais réus (ID n. 205352262), decisão contra a qual DISTRITO FEDERAL interpôs apelação (APC no 0709295-62.2021.8.07.0018). O advogado agravante postulou o cumprimento de sentença referente aos honorários fixados pelo acórdão no AI no 0718748-67.2023.8.07.0000 (ID n. 52941077). Sobreveio a decisão agravada pela qual indeferido o pedido sob fundamento de que a sentença na ação de ressarcimento não transitou em julgado. Como se vê, o advogado agravante é credor de título executivo judicial (art. 515, inciso I do CPC) consubstanciado em acórdão de agravo de instrumento transitado em julgado, pelo qual condenado o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 3% (três por cento) do valor da causa (ID n. 52941077, autos do AI no 0718748-67.2023.8.07.0000). De fato, a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória, consoante se verifica no artigo 100, §§ 3o e 5o, assim redigido: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). ( ) § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 2021)” Todavia, o trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, o acórdão proferido no agravo de instrumento 0718748-67.2023.8.07.0000 (ID n. 52941077) que transitou em julgado em 26/1/2024 (ID n. 55307491). Na hipótese, não há qualquer óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, mesmo porque o título judicial referente a honorários sucumbenciais foi originado da exclusão de litisconsorte, que não mais pode ser afetado pelo julgamento da apelação interposta contra a sentença. Sendo assim, como se vê do requerimento de cumprimento de sentença e do resumo dos cálculos (IDs n. 213674472 e 213681734), restam evidentes a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título judicial, pelo qual fixados honorários sucumbenciais no valor de 3% (três por cento) do valor da causa, razão por que passível a deflagração do cumprimento do sentença em desfavor da Fazenda Pública, na forma do art. 534 do CPC, independentemente do resultado da apelação pendente de julgamento, haja vista que, como já dito, com relação ao exequente, referido recurso não produzirá qualquer efeito Perigo da demora igualmente indicado em razão do prejuízo de indevido indeferimento do pedido de cumprimento de sentença, sobretudo diante da natureza alimentar dos honorários (art. 83, § 14 do CPC). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para permitir o processamento do cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais fixados pelo acórdão do agravo de instrumento no 0718748-67.2023.8.07.0000. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora